Tribunal: STJ
Processo: 5001371-96.2024.8.21.0070
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008093 - RS (2025/0283559-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: LUCAS MATHEUS QUADROS DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANA KAFER DIAS - RS031258
ESTER VENITES GERHARDT - RS045722
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que desclassificou
a conduta do réu de tráfico de drogas para uso pessoal, conforme o artigo 28 da Lei 11.343/2006.
2. A decisão agravada baseou-se na análise dos elementos probatórios, destacando a ausência de
provas seguras do tráfico e a quantidade irrelevante de drogas apreendidas (2g de maconha e 7g de
crack), além da falta de monitoramento do agravante em contato com outros possíveis usuários e
de apetrechos ou anotações típicas do tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante deve ser classificada como
tráfico de drogas ou como uso pessoal, considerando as provas apresentadas e o princípio do in
dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada deve ser mantida ante a falta de argumentos suficientes para infirmá-la, pois,
a despeito da denúncia anônima informando o tráfico na residência do réu, os policiais não
procederam à investigação preliminar apta a dar concretude à denúncia e não foi realizada campana
no local dos fatos a fim de se identificar movimentações sugestivas do comércio ilícito. Com
efeito, o réu não foi visto no ato de mercancia ilícita e não foram abordados usuários/clientes do
réu que pudessem confirmar o comércio ilícito.
5. A quantidade de drogas apreendidas não é suficiente para caracterizar, por si só, o tráfico de
drogas, ausente, ainda, outras provas quanto à difusão ilícita de entorpecentes.
6. O princípio do
foi aplicado, uma vez que não há provas seguras e coesas que
in dubio pro reo
sustentem a condenação por tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51635309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 726161b8-0b47-4b98-b6e8-5a5135c421be

7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal é
cabível quando não há provas seguras e coesas que sustentem a condenação por tráfico. 2. O
princípio do
deve ser aplicado em casos de dúvida quanto à caracterização do
in dubio pro reo
tráfico de drogas".
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 28.
ST
Jurisprudência relevante citada:
J,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
REsp n. 2.040.636/MG,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC 870796 / ES, Rel. Ministro
25/4/2023,
26/5/202;
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
15/04/2024,
18/04/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51635309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 726161b8-0b47-4b98-b6e8-5a5135c421be

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008093 - RS (2025/0283559-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: LUCAS MATHEUS QUADROS DA SILVA
ADVOGADOS
: ADRIANA KAFER DIAS - RS031258
ESTER VENITES GERHARDT - RS045722
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que desclassificou
a conduta do réu de tráfico de drogas para uso pessoal, conforme o artigo 28 da Lei 11.343/2006.
2. A decisão agravada baseou-se na análise dos elementos probatórios, destacando a ausência de
provas seguras do tráfico e a quantidade irrelevante de drogas apreendidas (2g de maconha e 7g de
crack), além da falta de monitoramento do agravante em contato com outros possíveis usuários e
de apetrechos ou anotações típicas do tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante deve ser classificada como
tráfico de drogas ou como uso pessoal, considerando as provas apresentadas e o princípio do in
dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada deve ser mantida ante a falta de argumentos suficientes para infirmá-la, pois,
a despeito da denúncia anônima informando o tráfico na residência do réu, os policiais não
procederam à investigação preliminar apta a dar concretude à denúncia e não foi realizada campana
Documento eletrônico VDA51635458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 708485a1-4751-4e6b-abef-56f0b09378bf

no local dos fatos a fim de se identificar movimentações sugestivas do comércio ilícito. Com
efeito, o réu não foi visto no ato de mercancia ilícita e não foram abordados usuários/clientes do
réu que pudessem confirmar o comércio ilícito.
5. A quantidade de drogas apreendidas não é suficiente para caracterizar, por si só, o tráfico de
drogas, ausente, ainda, outras provas quanto à difusão ilícita de entorpecentes.
6. O princípio do
foi aplicado, uma vez que não há provas seguras e coesas que
in dubio pro reo
sustentem a condenação por tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso pessoal é
cabível quando não há provas seguras e coesas que sustentem a condenação por tráfico. 2. O
princípio do
deve ser aplicado em casos de dúvida quanto à caracterização do
in dubio pro reo
tráfico de drogas".
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 28.
ST
Jurisprudência relevante citada:
J,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
REsp n. 2.040.636/MG,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC 870796 / ES, Rel. Ministro
25/4/2023,
26/5/202;
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
15/04/2024,
18/04/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
de decisão, por mim proferida, em que conheci do agravo
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
de LUCAS MATHEUS QUADROS DA SILVA para dar provimento ao recurso especial, a fim de
desclassificar a conduta do recorrente para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.
No regimental, o
estadual ressalta que as porções de drogas encontradas na
Parquet
residência do agravado eram destinadas à venda, e não para seu consumo pessoal.
Destaca que "o caderno processual deixa claro que o acusado traficava entorpecentes,
sendo a prova produzida sob os crivos do contraditório e da ampla defesa conclusiva nesse sentido,
tendo em vista que os agentes estatais ouvidos em pretório foram uníssonos ao afirmar que
receberam informações de que um indivíduo, de tornozeleira eletrônica, estava traficando em
frente a uma residência. O réu, ao visualizar a viatura, dispensou um pote vermelho, o qual
continha droga. Ainda, o acusado fugiu para dentro da casa, onde encontraram dinheiro". (e-STJ,
fl. 261)
Documento eletrônico VDA51635458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 708485a1-4751-4e6b-abef-56f0b09378bf

Salienta ser "descabida a desqualificação probatória efetuada na decisão ora agravada,
pois o fato de não ter sido apreendida maior quantidade de entorpecentes ou o acusado não ter sido
surpreendida comercializando ou expondo à venda as drogas, não desqualifica os suprarreferidos
relatos policiais prestados em juízo". (e-STJ, fl. 266)
Postula, assim, a reconsideração da decisão monocrática a fim de restabelecer a
condenação do agravado ou que submeta este Agravo Regimental à apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem manteve a condenação do agravante pela prática do tráfico de
drogas nos seguintes termos:
"A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada nos
autos, em especial pelo registro de ocorrência, pelo auto de apreensão, pelo laudo de
constatação de natureza da substância , bem como pelos laudos definitivos (evento 45,
LAUDPERI1 e evento 45, LAUDPERI2).
No que tange à autoria, esta, da mesma forma, está devidamente comprovada,
notadamente pelos depoimentos coerentes dos policiais que prenderam o réu em
flagrante delito. Com o fito de evitar a desnecessária tautologia, bem como delinear a
sequência lógica dos fatos, colaciono trecho da sentença de lavra do eminente
magistrado Dr. Juliano Etchegaray Fonseca, relativamente à prova oral, que apresenta,
de maneira resumida e adequada, os relatos existentes nos autos:

O réu Lucas negou a prática dos fatos narrados na denúncia. Disse ter sido abordado em
via pública, na posse de maconha. O dinheiro apreendido estava dentro do seu guarda-
roupas. É usuário de maconha, negando que estivesse com outras drogas. Os policiais
militares, desde o princípio, queriam lhe incriminar, pois estava no regime semiaberto.
Uma parte do dinheiro era do seu salário e outra referente à venda de uma casa. Foi
agredido pelos policiais. Existem pontos de tráfico de drogas próximos de sua casa.
LINDOMAR disse que já tinham conhecimento de o réu vender drogas no bairro,
tendo recebido informações de moradores, sendo abordado em outra oportunidade,
.
com dinheiro fracionado e odor de droga Na data dos fatos, receberam informação
da venda de drogas em uma boca de fumo, em frente ao “casebre”, em via pública.
O réu, ao visualizar a guarnição, dispensou um frasco vermelho e tentou quebrar
um celular. Lucas usava “tornozeleira eletrônica” na época. O réu entrou no
“casebre”, sendo abordado com maconha e dinheiro. Na parte externa
Documento eletrônico VDA51635458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 708485a1-4751-4e6b-abef-56f0b09378bf

. Dentro do imóvel
apreenderam o frasco dispensado pelo réu, com pedras de crack
localizaram dinheiro. Lucas ameaçava os vizinhos idosos para que guardassem no pátio
de suas residências drogas. O réu disse que morava no local. Em frente da residência
. No terreno havia somente a casa do réu e uma
havia um usuário, o qual foi liberado
varanda derrubada. As demais casas são divididas com cercas.
JEHAN relatou que receberam denúncia, via 190, de que um indivíduo, com
“tornozeleira eletrônica”, vestindo uma bermuda e sem camisa, estava traficando
na frente de uma residência, no bairro Empresa. Ao visualizar a viatura, o réu
dispensou um pote vermelho e tentou quebrar o celular, fugindo para dentro da
.
casa. Realizada a abordagem, foi localizado com Lucas dinheiro em espécie Dentro
. Dentro do imóvel localizaram mais
do frasco, dispensado por ele, havia drogas
dinheiro. O local já era conhecido pela polícia. No terreno havia só a casa do réu. Na
posse do réu encontraram 2 (dois) cigarros de maconha.
ELISIA não presenciou os fatos narrados na denúncia, tendo meramente abonado a
conduta do réu.
CARINA abonou a conduta do acusado. Afirmou que Lucas é usuário de maconha.
Comprou do réu a sua casa, pagando a ele R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Como se vê, o caderno processual deixa claro que o acusado traficava entorpecentes
, sendo a prova produzida sob os crivos do contraditório e da ampla defesa conclusiva
nesse sentido, tendo em vista que os agentes estatais ouvidos em pretório foram
uníssonos ao afirmar que receberam informações de que um indivíduo, de
tornozeleira eletrônica, estava traficando em frente a uma residência. O réu, ao
. Ainda, o
visualizar a viatura, dispensou um pote vermelho, o qual continha droga
acusado fugiu para dentro da casa, onde encontraram dinheiro.
Todos esses elementos reunidos são, ao meu juízo, suficientes para manter a
condenação do increpado pela prática do delito previsto no
caput, da
art. 33,
vendo-se a inicial presunção de não culpabilidade derruída ao longo
Lei no 11.343/06,
do processo pela prova incriminadora.
Além disso, saliento que o testemunho policial se afigura como prova idônea para
amparar o juízo condenatório, não tendo sido produzida qualquer prova que pudesse
descredibilizar os depoimentos dos agentes de segurança pública ouvidos neste
processo. Nesse contexto, para afastar a presumida idoneidade, seria necessária a
constatação de importantes contradições ou mesmo a demonstração de interesse em
prejudicar o réu, o que, no caso em julgamento, não ocorreu.
[...]
Ademais, ao contrário da argumentação defensiva, o fato de o réu ser supostamente
usuário de entorpecentes não prejudica a caracterização do delito de tráfico de
, na medida em que é extremamente comum que o usuário de tóxicos se envolva
drogas
na prática da traficância para sustentar o seu próprio vício.
No caso concreto, aliás, não há espaço para acolhimento do pleito desclassificatório
para a figura delitiva prevista no
da Lei de Drogas, porquanto há robustos
art. 28
elementos de prova nos autos dando conta do envolvimento do acusado na mercancia
de estupefacientes, o que vem revelado pela prova testemunhal.
Documento eletrônico VDA51635458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 708485a1-4751-4e6b-abef-56f0b09378bf

Além disso, para que ocorra a condenação pelo crime de tráfico de drogas é
prescindível provar o ato de comercialização, tendo em vista que a adequação típica do
crime não depende da prova da comercialização, da venda propriamente dita, sendo
suficiente que as circunstâncias da apreensão dos tóxicos e do flagrante indiquem que
os estupefacientes tinham essa destinação, conforme prevê o
§ 2o, da
art. 28,
uma vez que se trata de crime de mera conduta.
Lei no 11.343/06,
[...]
Por tudo isso, não vislumbrando quaisquer hipóteses de absolvição ou de
desclassificação, estando caracterizado fato típico, ilícito e praticado por agente
culpável, mostra-se devidamente configurada a prática delitiva, de modo que mantenho
a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas. (e-STJ, fls. 185-
187.)
Na espécie, a condenação está alicerçada essencialmente na denúncia anônima do
tráfico e na quantidade de drogas apreendida com o réu.
Todavia, a despeito da denúncia anônima informando o tráfico na residência do réu, os
policiais não procederam à investigação preliminar apta a dar concretude à denúncia e não foi
realizada campana no local dos fatos a fim de se identificar movimentações sugestivas do comércio
ilícito. Com efeito, o réu não foi visto no ato de mercancia ilícita e não foram abordados usuários
/clientes do réu que pudessem confirmar o comércio ilícito.
De igual forma, não foram apreendidos petrechos destinado ao preparo e
comercialização de drogas, nem caderno com a contabilidade do tráfico.
Já a reduzida quantidade de drogas apreendida com o réu - 7g de crack e 2g de
maconha - não faz presumir, por si só, o comércio ilícito; ainda mais ao se considerar que o próprio
réu assumiu o vício em drogas.
Ao aplicar o
§2o, da
é fundamental considerar a natureza e
art. 28,
Lei 11.343/06,
quantidade da substância apreendida, o local e as condições da apreensão, bem como as
circunstâncias pessoais do acusado.
Como se sabe, o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas,
de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso
e harmônico, o que não é o caso dos autos.
Portanto, diante do frágil conjunto probatório, deve prevalecer o princípio do in dubio
, com a desclassificação da conduta do agente para a posse de drogas para consumo pessoal.
pro reo
Nesses termos, colaciono os seguintes julgados,
:
mutatis mutandis
"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. POSSE PARA CONSUMO
Documento eletrônico VDA51635458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 708485a1-4751-4e6b-abef-56f0b09378bf

PESSOAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA.
EXCEPCIONAL
AFASTAMENTO
DA
IMPUTAÇÃO
MINISTERIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO
DA
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. DE
OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, EM RELAÇÃO À RECORRENTE E AO CORRÉU.
1. Ao refutar a possibilidade de se tratar de mera posse de drogas para consumo pessoal
e concluir que as substâncias se destinavam à mercancia ilícita, o Tribunal local
apontou os seguintes fundamentos: (i) confissões extrajudiciais de ambos os Réus, no
sentido de que a Recorrente teria auxiliado o Corréu a preparar os entorpecentes, que
seriam destinados à venda; (ii) depoimentos policiais prestados em juízo.
2. As confissões extrajudiciais foram retratadas em juízo, tendo ambos os Réus
declarado que os entorpecentes eram destinados ao uso próprio. A retratação, por si só,
não seria suficiente para infirmar a conclusão sobre a prática do crime de tráfico de
drogas, se efetivamente fosse corroborada por elementos suficientes produzidos sob o
crivo do contraditório, o que não ocorreu.
3. Os depoimentos policiais limitam-se a mencionar a existência prévia de denúncias
anônimas com as características físicas do casal que estaria praticando a
narcotraficância e as confissões informais dos Acusados no momento do flagrante.
4. Além da notória precariedade das denúncias anônimas, o fato de que teriam os
Acusados admitido, apenas aos policiais, que venderiam os entorpecentes, não é
suficiente para dar suporte a uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, sobretudo
porque a quantidade de tóxicos era compatível com o consumo pessoal e não foram
apreendidos objetos indicativos da traficância (e.g. balança de precisão ou anotações
relativas à contabilidade do tráfico).
5. Se nem mesmo uma confissão feita em Juízo, pode autorizar uma condenação, sem
que haja outras provas concretas, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 197
muito menos o poderá um depoimento de testemunha, na parte em que se limita a
reproduzir o que lhe teria sido dito pelo Acusado. Quanto a esse aspecto do depoimento
dos policiais, em que apenas repetem declarações que teriam sido a eles informalmente
prestadas pelos Acusados, não se pode atribuir a força de prova testemunhal, mas
devem ser valoradas com a parcimônia que uma confissão informal e que não foi
documentada nos autos deve receber.
6. A partir da análise dos elementos fáticos expressamente delineados no acórdão
recorrido, à luz da presunção de não culpabilidade, revela-se necessária a
desclassificação da conduta para o crime previsto no
da Lei de Drogas, pois a
art. 28
tese defensiva de que as porções de droga destinavam-se ao consumo pessoal não está
completamente desconectada das provas dos autos e a Acusação não desincumbiu seu
ônus de demonstrar, por meio de provas juridicamente idôneas, a prática do tráfico.
[...]
9. Recurso especial provido, a fim de desclassificar a conduta da Recorrente para o
delito previsto no
da Lei de Drogas, com extensão dos efeitos ao Corréu
art. 28
CARLOS ROSA DA SILVA. De ofício, é declarada extinta a punibilidade da
Recorrente e do referido Corréu, em razão da prescrição da pretensão punitiva."
(
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.040.636/MG,
DJe de
)
25/4/2023,
26/5/2023.
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA51635458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 708485a1-4751-4e6b-abef-56f0b09378bf

PROVAS
CONCLUSIVAS
ACERCA
DO
NARCOTRÁFICO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal quanto do
Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de desclassificação de um delito em
habeas corpus exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido
nos autos, providência incabível, em princípio, na via mandamental, de cognição
sumária.
2. No caso, o réu não foi flagrado ou observado em ação de comercialização da droga,
expondo à venda, entregando ou fornecendo substâncias entorpecentes a consumo de
terceiros. Também não foi apreendido com ele nenhum outro objeto (por exemplo,
balança etc) indicativo de que as drogas (10,1 g de maconha e 17 g de crack)
encontradas com ele pudessem ser destinadas ao tráfico.
3. Nada impede que um portador de 10,1 g de maconha e 17 g de crack, a depender das
peculiaridades do caso concreto, seja um traficante, travestido de usuário, ocasião em
que, "desmascarado" pelas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução

criminal, deverá ser assim condenado. No entanto, na espécie ora em análise, a
apreensão de apenas essa quantidade de drogas e a ausência de diligências
investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam
ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no
caput, da
art. 33,
o que conduz à desclassificação da conduta imputada ao recorrido
Lei n. 11.343/2006,
para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da
.
Lei n. 11.343/2006)
4. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da conduta
imputada ao réu não demanda o revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória,
procedimento vedado em habeas corpus. O caso em análise, diversamente, requer
apenas a revaloração de fatos incontroversos que já estão delineados nos autos e das
provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem
como a discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os
fundamentos apontados pelas instâncias ordinárias para condenar o réu pela prática do
crime de tráfico de drogas.
5 . Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC 870796 / ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
DJe
)
15/04/2024,
18/04/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51635458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:25
Código de Controle do Documento: 708485a1-4751-4e6b-abef-56f0b09378bf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0283559-1
AREsp 3.008.093 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50013719620248210070
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS MATHEUS QUADROS DA SILVA
ADVOGADA
: ADRIANA KAFER DIAS - RS031258
ADVOGADA
: ESTER VENITES GERHARDT - RS045722
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: LUCAS MATHEUS QUADROS DA SILVA
ADVOGADA
: ADRIANA KAFER DIAS - RS031258
ADVOGADA
: ESTER VENITES GERHARDT - RS045722
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551074281311380@
2025/0283559-1 - AREsp 3008093 Petição : 2025/0092426-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:22:59
Código de Controle do Documento: CCE0B268-C56E-4FFD-AAED-8FF41D44B05D